Tribunal: STJ
Processo: 5014127-37.2023.4.04.7004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2214078 - RS (2025/0179215-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GUILHERME RIBEIRO SERPA
ADVOGADOS
: MIKHAEL BEFFA BUENO - PR089023
JOAQUIM ALFREDO BONALUMI DOS SANTOS -
PR085851
VLADMIR FERREIRA DA COSTA FILHO - ES037937
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL
DE DROGAS E DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. PRIVILÉGIO. ELEMENTOS CONCRETOS DE
ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULAS N. 7 E
83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial, em razão dos óbices previstos nas Súmulas 7 e 83 do STJ,
no qual se alegava erro na dosimetria da pena pelo não reconhecimento da
confissão e do privilégio.
2. O recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos no
artigo 33,
, c/c o artigo 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006, e no artigo
caput
18 da Lei n. 10.826/2003, às penas de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e
multa de 812 dias-multa, no valor legal mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
atende aos pressupostos de admissibilidade para, assim, ser conhecido e, se o
caso, provido.
4. Outra questão é analisar se houve ilegalidade na dosimetria da
pena, ante o não reconhecimento da atenuante da confissão e a não aplicação
do privilégio, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50203751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 04a202ec-1cc4-4b27-ae13-19d2be6860ff

5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo
regimental, conforme o princípio da dialeticidade, sendo aplicável a Súmula
n. 182 do STJ, por analogia.
6. O recorrente confirmou que era o motorista do caminhão em que
as armas e as drogas foram apreendidas em flagrante delito, mas negou ter
conhecimento acerca da carga, sendo inviável a incidência da atenuante da
confissão espontânea, a qual, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, conforme a Súmula n.
630 do STJ. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. O Tribunal de origem concluiu pelo envolvimento do recorrente
com atividades criminosas, não só em razão da quantidade e da natureza da
droga apreendida, mas em decorrência do modus operandi, ante os diálogos
do recorrente com pessoa em outro estado da federação, no quais ele fazia a
negociação da mercadoria e acertava a ajuda de um terceiro para fazer o
carregamento.
8. A reversão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em
sede de recurso especial, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod
Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50203751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 04a202ec-1cc4-4b27-ae13-19d2be6860ff

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2214078 - RS (2025/0179215-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GUILHERME RIBEIRO SERPA
ADVOGADOS
: MIKHAEL BEFFA BUENO - PR089023
JOAQUIM ALFREDO BONALUMI DOS SANTOS -
PR085851
VLADMIR FERREIRA DA COSTA FILHO - ES037937
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL
DE DROGAS E DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. PRIVILÉGIO. ELEMENTOS CONCRETOS DE
ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULAS N. 7 E
83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial, em razão dos óbices previstos nas Súmulas 7 e 83 do STJ,
no qual se alegava erro na dosimetria da pena pelo não reconhecimento da
confissão e do privilégio.
2. O recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos no
artigo 33,
, c/c o artigo 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006, e no artigo
caput
18 da Lei n. 10.826/2003, às penas de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e
multa de 812 dias-multa, no valor legal mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49899144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 86fbbd62-6e91-465e-b2ea-c59a613b9daf

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
atende aos pressupostos de admissibilidade para, assim, ser conhecido e, se o
caso, provido.
4. Outra questão é analisar se houve ilegalidade na dosimetria da
pena, ante o não reconhecimento da atenuante da confissão e a não aplicação
do privilégio, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo
regimental, conforme o princípio da dialeticidade, sendo aplicável a Súmula
n. 182 do STJ, por analogia.
6. O recorrente confirmou que era o motorista do caminhão em que
as armas e as drogas foram apreendidas em flagrante delito, mas negou ter
conhecimento acerca da carga, sendo inviável a incidência da atenuante da
confissão espontânea, a qual, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, conforme a Súmula n.
630 do STJ. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. O Tribunal de origem concluiu pelo envolvimento do recorrente
com atividades criminosas, não só em razão da quantidade e da natureza da
droga apreendida, mas em decorrência do modus operandi, ante os diálogos
do recorrente com pessoa em outro estado da federação, no quais ele fazia a
negociação da mercadoria e acertava a ajuda de um terceiro para fazer o
carregamento.
8. A reversão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em
sede de recurso especial, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49899144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 86fbbd62-6e91-465e-b2ea-c59a613b9daf

Para fins de economia e celeridade processuais, adoto, em parte, o relatório de
fls. 372-373 (e-STJ):

"Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a”,
da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a
REGIÃO.
O recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
, c/c o
caput
artigo 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006, e no artigo 18 da Lei n. 10.826/2003, em
concurso material, à pena privativa de liberdade de 16 anos e 2 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, sem substituição ou suspensão, e ao pagamento de 898 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva, mas, de ofício, reduziu as
penas para o total de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e multa de 812 dias-multa, no
valor legal mínimo (e-STJ fls. 288-306).
Foi interposto recurso especial, no qual se alega negativa de vigência aos seguintes
dispositivos legais (i) art. 65 do Código Penal, ao argumento de que o recorrente confessou
o delito, inclusive, afirmando estar arrependido, mas não lhe foi aplicada a referida
atenuante; (iii) art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ante a ausência de fundamentação idônea
para o afastamento da minorante, pois, em síntese, "não há qualquer elemento de prova que
indique a integração da recorrente com organização criminosa, até mesmo porque não houve
" e a
qualquer menção a relação da apelante com facção ou associação para o tráfico
quantidade da droga já foi avaliada de modo negativo na primeira fase da dosimetria da
pena (e-STJ fls. 313-321).
O Ministério Público Federal oficiou pelo não conhecimento do recurso especial e, se
conhecido, pelo seu não provimento, conforme razões sintetizadas na seguinte ementa (e-
STJ fls. 356-369):
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE
DROGAS E TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO REDUTOR DA
PENA.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEDICAÇÃO
ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS. CONFISSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU QUE NÃO
CONFESSA A TRAFICÂNCIA, MAS APENAS O TRANSPORTE.
SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA
O REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIMENTO. 1. O Recurso Especial não deve ser conhecido em
relação à alínea c do permissivo constitucional, pois não preenche os
requisitos de admissibilidade recursal. Vê-se que a Defesa utilizou como
paradigmas Acórdãos proferidos em sede de Habeas Corpus que, sabidamente,
não são admitidos para a demonstração de divergência jurisprudencial. Além
disso, não foi realizado o devido cotejo analítico entre Acórdão recorrido e os
Acórdãos paradigmas indicados; 2. Na hipótese dos autos, embora o Réu fosse
tecnicamente primário ao tempo das condutas ora apuradas, a Corte Regional
Documento eletrônico VDA49899144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 86fbbd62-6e91-465e-b2ea-c59a613b9daf

afastou a aplicação da causa especial de redução da pena por entender que este
se dedicava às atividades criminosas, com base nas conversas constantes em
seu celular. Há nesse contexto provas robustas de que o Recorrente não estava
ligado ao tráfico de drogas e de armas, de forma eventual; 3. Em relação à
confissão, o Recorrente admitiu apenas que era o motorista que dirigia o
caminhão em que a droga e a arma eram transportadas, sem ter conhecimento
da carga. Nos termos da jurisprudência desse STJ, a incidência da atenuante da
confissão espontânea em crimes de tráfico exige o reconhecimento da
traficância, o que não ocorreu no caso vertente. Incide, portanto, o teor da
Súmula 83/STJ; 4. Nesse quadro, alterar o entendimento adotado pela Corte
Regional, a fim de desconstituir os fundamentos empregados para não aplicar
a redução da pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e a atenuante
da confissão, exigiria o reexame de material fático-probatório dos autos, o que
esbarra no conteúdo da Súmula 7 desse STJ; 5. Parecer pelo NÃO
CONHECIMENTO do Recurso Especial e, se conhecido, pelo NÃO
PROVIMENTO.

Sobreveio decisão, de minha relatoria, conhecendo em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negando-lhe provimento (e-STJ fls. 372-377).
Contra referida decisão, foi interposto o presente agravo regimental, no qual,
em síntese, reitera-se que o agravante confessou a prática delituosa e que inexistem
provas de que integre organização criminosa, não sendo possível invocar a quantidade de
drogas na terceira fase da dosimetria porque já valorada na primeira (e-STJ fls. 381-388).

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 372-
377):

"O recurso é tempestivo e está com a representação processual correta. O recorrente
indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso e o dispositivo de lei federal
supostamente violado, demonstrando pertinência na fundamentação (não incidência da
súmula no 284 do STF).
Documento eletrônico VDA49899144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 86fbbd62-6e91-465e-b2ea-c59a613b9daf

Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou expressamente a matéria arguida
pelo recurso, cumprindo com a exigência do prequestionamento (não incidência da súmula
282 do STF), e apresentou fundamentos de cunho infraconstitucional (não incidência da
súmula 126 do STJ).
Contudo, o conhecimento do recurso especial esbarra nos óbices previstos na Súmula 7
, que dispõe que "
/STJ
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
", e na
, segundo a qual "
Súmula 83/STJ
Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
".
recorrida
Vale lembrar que “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a Súmula n. 83
/STJ se aplica também aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "a" do
” (AgRg no AREsp 2605498 / SP, relator Ministro Ribeiro
permissivo constitucional.
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
12/11/2024
19/11/2024
Do voto condutor do acórdão recorrido, extrai-se que não foi aplicada a atenuante da
confissão, ao entendimento de que o recorrente não confessou a prática criminosa, pois,
negou ter conhecimento de que transportava drogas ou armas,
(e-STJ fls. 301-302):
in verbis
"Do que consta do interrogatório do réu, ele afirmou que estava num posto
de combustível na Cidade de Guaíra, com o caminhão carregado de ração,
quando foi abordado por indivíduo desconhecido, que ofereceu a quantia da
R$ 2.000,00 para que ele levasse uma mercadoria até a Cidade de Maringá.
Afirmou que entregou o caminhão e o recebeu algum tempo depois, sem saber
o que fora colocado no veículo. Disse que sabia que era alguma coisa errada,
mas não sabia que era droga ou arma - "não especificaram o que tinha" -,
sequer tendo sentido o cheiro da maconha que era transportada na carroceria.
Não sabia, de resto, da arma e cocaína escondidas no painel do caminhão
(processo 5014127-37.2023.4.04.7004/PR, evento 40, VIDEO4).
Quanto a confissão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o R Esp
1972098 adotou a seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd',
do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos
fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial,
qualificada, extrajudicial ou retratada".
Ocorre que, especificamente em relação à confissão qualificada, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal decidiu, recentemente, que: "a confissão, para
servir como atenuante da pena nos termos do art. 65, III, “d”, do Código
Penal, deve ser espontânea, realizada com o intuito de colaborar com a Justiça
e elucidar a verdade dos fatos. Logo, a confissão qualificada, isto é, aquela em
que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a
atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal” (RvC 5548, Relator(a):
Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,
julgado em 02-12-2024, Processo Eletrônico D Je-s/n Divulg 07-01-2025,
Public 08-01-2025).
Documento eletrônico VDA49899144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 86fbbd62-6e91-465e-b2ea-c59a613b9daf

No caso dos autos, o réu confirmou apenas que era o motorista que dirigia
o caminhão em que a droga e a arma eram transportadas, sem ter
conhecimento da carga, quer dizer, não admitiu o tráfico da droga, nem da
arma.
Assim, tenho por descabida a aplicação da atenuante do art. 65, III do CP."
(destaques acrescidos)
De fato, conforme entendeu o Tribunal de origem, o recorrente não confessou a prática
delituosa, tendo em vista que houve a negativa do dolo, sobretudo porque afirmar o
transporte de algo "ilegal" é assertiva por demais genérica, sendo certo que o transporte de
algo "ilegal", contrário à lei, pode sequer configurar ilícito penal, mas sim somente cível ou
infração administrativa.
Neste contexto, verifica-se que o entendimento do Tribunal
alinha-se à
a quo
jurisprudência desta Corte de Justiça, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ, senão
confiram-se os seguintes precedentes:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 255
DO RISTJ. INOBSERVÂNCIA. OFENSA AO ART. 59 DO CP.
DOSIMETRIA.
REEXAME
FÁTICO
E
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO ART. 65, III, "D",
DO CP. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 44 E 77 DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SURSIS.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA NEGATIVA.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) 3. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que
não se justifica a aplicação da atenuante pela confissão espontânea quando o
acusado nega o dolo na conduta.
4. Não há que se falar em violação aos artigos 44 e 77 do Código Penal
quando, apesar de preenchidos os requisitos objetivos, não foram
implementados os pressupostos subjetivos para a substituição da pena ou a
aplicação do sursis penal.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 999783 /
MS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em
, DJe
)
08/02/2011
28/02/2011
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM TODOS OS CRIMES. NECESSIDADE
DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea exige que o réu admita a autoria do crime perante a
Documento eletrônico VDA49899144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 86fbbd62-6e91-465e-b2ea-c59a613b9daf

autoridade, ainda que a confissão seja parcial, qualificada, extrajudicial ou
retratada, desde que contribua para o convencimento do julgador.
4. No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
reconheceu a atenuante apenas em relação ao delito de incêndio, pois o
recorrente negou lembrar-se dos fatos relativos aos crimes de ameaça e lesão
corporal, o que não configura confissão.
5. A pretensão de revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de
origem, para estender a atenuante aos demais delitos, demandaria o reexame
de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
6. A decisão está em conformidade com a jurisprudência da Quinta Turma
do STJ, que considera incabível o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea quando o réu nega a prática do delito ou a confissão não contribui
.
efetivamente para a formação do convencimento do julgador
IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp
2404365 / MT, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
)
04/12/2024
09/12/2024
Ademais, no que tange especificamente ao delito de tráfico de drogas, "A jurisprudência
consolidada do STJ, incluindo a Súmula 630, orienta que a incidência da atenuante da
confissão espontânea em crimes de tráfico exige o reconhecimento da traficância, o que não
”
se verifica no presente caso, em que o réu negou envolvimento consciente com o tráfico
(EDcl no REsp n. 2.026.699/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.).
11/12/2024
17/12/2024
De outro lado, o Tribunal regional deixou de aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006, diante do envolvimento do recorrente com organização criminosa, não
se tratando de um pequeno traficante, tendo em vista que "enquanto pegava a droga e a arma
em Mundo Novo/MS, manteve contato com uma pessoa identificada como alcunha
"guerreiro", do Rio de Janeiro, deixando clara a intenção de levar a carga até aquela região.
Ao que consta naquelas conversas constantes do seu celular, o próprio apelante fez a
negociação da mercadoria e acertou a ajuda de um terceiro homem para fazer o
" (e-STJ fl. 301).
carregamento
Assim, "tendo o Tribunal de origem concluído que não foram atendidos os requisitos
necessários para o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao constatar que o acusado se
dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a quantidade de droga apreendida,
mas também circunstâncias concretas que indicam que não se trata de traficante eventual,
rever tal conclusão, para fazer incidir o art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, implica o reexame
" (AgRg no AREsp n.
de fatos e provas, procedimento inviável na instância especial.
2.568.204/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/8/2024
13/8/2024
Em igual sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49899144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 86fbbd62-6e91-465e-b2ea-c59a613b9daf

(...) III. Razões de decidir 4. A decisão agravada foi mantida com base na
impossibilidade de reexame fático-probatório em sede de habeas corpus, uma
vez que a Corte de origem fundamentou o afastamento do privilégio nas
circunstâncias da prisão e na apreensão de drogas e arma de fogo.
5. A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por elementos
concretos, como a apreensão de petrechos típicos do tráfico e a forma de
acondicionamento dos entorpecentes, o que inviabiliza a aplicação do redutor
do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
6. A modificação do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas
corpus.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. (...) (AgRg no HC
926337 / SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
)
14/04/2025
25/04/2025
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nesse ponto, nego-lhe
provimento.
Publique-se. Intimem-se." (destaques no original)
Como se observa da decisão acima transcrita, o recurso especial não foi
conhecido em razão dos óbices previstos nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Contudo, nas razões do agravo regimental, o agravante se limitou a tecer
considerações sobre o mérito recursal, em franca reprodução dos argumentos já expostos
na petição do recurso especial, acerca de ter ocorrido a confissão e de inexistirem provas
de que o recorrente integra organização criminosa.
Como cediço, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada e a mera reiteração dos argumentos contidos na petição do recurso
especial nas razões do agravo regimental violam o princípio da dialeticidade, impedindo
que este recurso seja conhecido, por incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 2753137 / MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN
.
10/12/2024
17/12/2024
Assim, inviável o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art.
1.021, § 1o, do CPC e por incidência da citada Súmula n. 182 do STJ, aplicável por
analogia, senão confiram-se os seguintes arestos desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA49899144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 86fbbd62-6e91-465e-b2ea-c59a613b9daf

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus, em razão da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, como incurso no art. 33, caput, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. O Tribunal de
origem, em apelação do Ministério Público, excluiu a aplicação do tráfico privilegiado,
redimensionando a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, mais
pagamento de 500 dias-multa.
3. No habeas corpus, sustentou-se que a quantidade de droga apreendida não é
expressiva e que não há indícios de dedicação a atividades criminosas, alegando-se que a
decisão do Tribunal de origem afastou a minorante do tráfico privilegiado sem
fundamentação probatória adequada.
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o conhecimento
do agravo regimental, em observância ao princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir 5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
conforme o princípio da dialeticidade.
6. A reiteração dos argumentos contidos na petição inicial, sem contestar a conclusão da
decisão monocrática, não atende aos requisitos necessários para a cognição do agravo
regimental.
7. Aplica-se ao caso o entendimento da Súmula n. 182/STJ, que considera inviável o
agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não conhecido. (...) (AgRg no HC 989132 /
SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
22/04/2025
)
30/04/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de que não houve impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, incidindo a Súmula 182/STJ.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental apresentou impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à aplicação da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não
apresentou impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, limitando-se a repetir argumentos genéricos.
4. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, o que
inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182/STJ.
5. A reiteração dos argumentos do recurso especial no agravo regimental não satisfaz a
exigência de impugnação específica, mantendo-se os fundamentos não impugnados.
Documento eletrônico VDA49899144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 86fbbd62-6e91-465e-b2ea-c59a613b9daf

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. (...) (AgRg no AREsp 2531984 /
SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
04/02/2025
)
14/02/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE
EFETUARAM O FLAGRANTE. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA
N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus com base nos seguintes
fundamentos autônomos, incidentes sobre o mesmo e único capítulo da decisão agravada
(desclassificação da conduta dos agravantes): (i) idoneidade da condenação dos réus com
base em depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante; (ii) a pequena
quantidade de droga apreendida, por si só, não enseja automática tipificação da conduta
àquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas; e (iii) inviabilidade de reexame do acervo fático-
probatório, para fins de reconhecimento da desclassificação da conduta criminosa.
2. No presente agravo regimental, a defesa não rebateu todos os óbices mencionados,
concreta e especificamente, de acordo com a hipótese dos autos, limitando-se a reiterar
exatamente a mesma argumentação apresentada na ação mandamental, com base no Tema
n. 506 do Supremo Tribunal Federal - STF - matéria que sequer foi objeto da decisão
agravada.
3. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a parte tem o dever
de refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial" (EREsp n. 1.424.404/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
20/10/2021
).
17/11/2021
4. A ausência de impugnação de todos os fundamentos que inviabilizaram o exame do
mandamus atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Precedentes.
5 . Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
)
05/03/2025
11/03/2025
Com efeito, "O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e
suficientes para se mostrar apto a reformar a decisão agravada, sob pena de manutenção
" (gRg no AgRg no RHC 166448 / SC, Relator
do julgado por seus próprios fundamentos
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
06/02/2024
26/02/2024
Por fim, reforço que o privilégio foi afastado, porque o Tribunal de origem
entendeu que o agravante não era considerado um pequeno traficante, dado o seu nível de
envolvimento com a organização criminosa, ante os diálogos que manteve com terceira
pessoa, no Estado do Rio de Janeiro, e por ter ele próprio feito a negociação da
mercadoria e acertado a ajuda de um outro indivíduo para fazer o carregamento, o que,
Documento eletrônico VDA49899144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 86fbbd62-6e91-465e-b2ea-c59a613b9daf

de fato, denota que, não obstante tenha deixado de ser denunciado por associação ou
organização criminosa, vinha ele se dedicando a atividades delituosas.
Nesse sentido, entendeu o juízo sentenciante que a situação do agravante não
enquadrava entre "as conhecidas "mulas" do tráfico, pessoas que, por não terem
envolvimento com a criminalidade, são assediadas com a oferta de consideráveis
quantias em dinheiro para transportar pequenas quantidades de droga, geralmente levadas
junto ao corpo ou ocultas em objetos pequenos e de fácil transporte, como malas, bolsas,
" (e-STJ fl. 299).
mochilas etc
Além disso, na esteira da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, "não há falar em bis in idem quando o tráfico privilegiado é afastado e a pena-
base é exasperada pela quantidade de droga, na hipótese em que a dedicação do agente a
atividades criminosas leva em consideração, além da quantidade de entorpecente, outros
" (AgRg no HC 884034 / SP, Relator
elementos conforme a jurisprudência do STJ
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe 24/5/2024).
20/5/2024
Em igual sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-
BASE. EXASPERAÇÃO MOTIVADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DOS
ENTORPECENTES APREENDIDOS. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM DEDICAÇÃO
HABITUAL À TRAFICÂNCIA: QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E MODUS
OPERANDI. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e
também na terceira fase da dosimetria só configura bis in idem quando, nesta última,
modular o redutor. Na hipótese em que for utilizada, em conjunto com outras circunstâncias,
para corroborar a participação em organização criminosa ou habitualidade na prática delitiva
.
não existe tal impedimento
2. No caso, a Corte estadual consignou expressamente que não foram atendidas as
diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, fazendo menção não apenas à
grande quantidade de entorpecente - 464 kg de maconha -, mas também ao modus operandi
da prática delitiva, em que a droga estava sendo transportada de um estado da Federação a
outro, em um carro no qual também foi apreendida arma de fogo municiada, e com escolta
de outro veículo. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente,
a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita
do habeas corpus.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 856508 / MS, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
)
18/12/2023
20/12/2023

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49899144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 86fbbd62-6e91-465e-b2ea-c59a613b9daf

É o voto.
Documento eletrônico VDA49899144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:12
Código de Controle do Documento: 86fbbd62-6e91-465e-b2ea-c59a613b9daf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.214.078 / RS
Número Registro: 2025/0179215-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50141273720234047004
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUILHERME RIBEIRO SERPA
ADVOGADOS
: MIKHAEL BEFFA BUENO - PR089023
JOAQUIM ALFREDO BONALUMI DOS SANTOS - PR085851
VLADMIR FERREIRA DA COSTA FILHO - ES037937
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME RIBEIRO SERPA
ADVOGADOS : MIKHAEL BEFFA BUENO - PR089023
JOAQUIM ALFREDO BONALUMI DOS SANTOS - PR085851
Documento eletrônico VDA50167495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:32:09
Código de Controle do Documento: 25379117-c628-45a2-9bb1-b038f305dc81

VLADMIR FERREIRA DA COSTA FILHO - ES037937
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/08/2025
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca. Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:32:09
Código de Controle do Documento: 25379117-c628-45a2-9bb1-b038f305dc81